Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-20.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Lixo – Exercícios de 2000; 2001; 2003 a 2005 – Município de Campinas – Sentença de procedência dos embargos – Reconhecimento da prescrição dos exercícios cobrados e de nulidade da citação via correio – Nulidade da citação não corrida, falta de prejuízo da defesa do executado, citação por carta recebida pela Procuradora do executado – Embargos que foram

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Lixo – Exercícios de 2000; 2001; 2003 a 2005 – Município de Campinas – Sentença de procedência dos embargos – Reconhecimento da prescrição dos exercícios cobrados e de nulidade da citação via correio – Nulidade da citação não corrida, falta de prejuízo da defesa do executado, citação por carta recebida pela Procuradora do executado – Embargos que foram recebidos, proporcionando a defesa do executado – Sem prejuízo, ou nulidade – Inconstitucionalidade da taxa não examinada – Prescrição dos exercícios de 2003 a 2005 não ocorrida – Despacho ordinatório da citação, em 2007, que interrompeu o prazo prescricional – Citação por carta em 2009, tudo dentro do prazo prescricional – Precedentes do E. STJ, Resp no 1.120.295/SP e Resp no 1.658.517/PA – Taxa de lixo analisada, a teor os termos do artigo 1013, § 2o do CPC/15 – TAXA DE LIXO considerada legítima pela Súmula Vinculante no 19 do C. STF – Sucumbência invertida e majorada, a teor do artigo 85, §11 do NCPC – Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.